Tribunal: TJMT
Processo: 1042605-08.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042605-08.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONILDO FORTUNATO AMARO - CPF: 032.489.051-66 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO
-
OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO -
MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS - DESNECESSIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC/15.

I
nexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais questionados.
Embargos
rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1042605-08.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: LEONILDO FORTUNATO AMARO

EMBARGADA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONILDO FORTUNATO AMARO
em face do acórdão desta Câmara [id.

40650956]
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, uma vez que a requerida/embargada comprovou a mora do devedor por meio da notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº 911/69.

O embargante defende que de acordo com a Súmula 72 do STJ:
“a comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”,
contudo, defende que o entendimento externado por esta Corte não está indo de encontro ao que dispõe a legislação, de maneira

que está infringindo os artigos 2º, § 2º e art. 3º, ambos do Decreto – Lei nº 911/1969.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, visando sanar a omissão apontada, bem como para que haja o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais apontados nesta peça.

A embargada ofereceu as contrarrazões conforme id.

42240478.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LEONILDO FORTUNATO AMARO
, visando sanar suposta omissão constante no acórdão (Id. id.

40650956
), ementado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Por conseguinte, não verificada a intenção da parte autora, ora apelada, em alterar a verdade dos fatos, não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.”

Para tanto, a embargante
visa sanar a omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que o entendimento externado por esta Corte não está indo de encontro ao que dispõe a legislação, de maneira que está infringindo os artigos 2º, § 2º e art. 3º, ambos do Decreto – Lei nº 911/1969, sob o argumento de que não restou comprovada a mora, bem como para que haja o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais apontados nesta peça.

Pois bem. Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, razão não assiste ao embargante, visto que o acórdão embargado muito bem analisou os pontos aduzidos nas razões recursais, não havendo omissão quanto à constituição em mora do devedor, como bem se observa do acórdão, ora embargado:

“Malgrado os argumentos do apelante, razão não lhe assiste, pois como bem consignado pelo sentenciante
“embora o apelante questiona o código AR916932755WK [Id. 18175564 – pág 04 - autos originais], que refere-se ao número do AR postal, o código de rastreabilidade do referido AR é o constante do Id 18175564, pág.03, qual seja, FB 916932755BR”
.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
logrou comprovar a mora do devedor
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69,
por meio de notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço constante do contrato”

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
.”
(ED 0107875-22.2018.8.11.0000, ED 107875/2018, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) (sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (sem destaques no original).

No caso em tela não há ponto omisso a ser aclarado
, pois
o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020